Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foram corroboradas pela confissão do réu e pelos registros das mensagens enviadas por ele, no sentido de que o apelante ameaçou a ofendida de morte.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada ou que as palavras seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.